Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-18.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATA ELAINE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 004.045.581-51 (RECORRIDO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), Secretário da Secretaria de Cidades (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRA VLT. QUEDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE PAROU VEICULO DO OUTRO LADO DA PISTA. OBRA INACABADA QUE É DE CONHECIMENTO DE TODOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
QUE ASSUMIU O RISCO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a recorrida postula indenização material e moral, posto que, na data de 04/03/201, por volta das 19h3min, parou seu veículo em frente da loja Havan S/A da avenida da FEB, em Várzea Grande (do outro lado da pista), quando foi efetuar a travessia com seu filho nos braços, para se dirigir até a referida loja, caiu em um buraco na parte central da calçada onde está a obra pública e inacabada do VLT, vindo a sofrer uma torção no tornozelo direito.

2.

Sentença de mérito que jugou parcialmente procedente
os pedidos, e condenou a recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais na quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). Insurgência da reclamada.

3.

Autora confessa ter parado seu veículo do outro lado da pista, a fim de, efetuar a travessia com seu filho nos braços para se dirigir a loja Havan, sabedora de que, no meio da avenida havia canteiro de obras inacabada e não sinalizada do VLT.

4.

Há nos autos, elementos suficientes para convencer o Juízo de que houve culpa exclusiva da vítima que, arriscou-se ao atravessar a avenida da FEB, em ponto impróprio para a travessia de pedestres (canteiro de obras), de forma que ao agir assim assumiu o risco.

5.

Na hipótese, o acidente, embora tenha ocorrido em local público, não ocorreu em via própria para a travessia de pedestre, restando inexistente o dever indenizatório.

6.

Sentença reformada para improcedência.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que autora, postula indenização material e moral, posto que, na data de 04/03/201, por volta das 19h3min, parou seu veículo em frente da loja Havan S/A da avenida da FEB, em Várzea Grande (do outro lado da pista), quando foi efetuar a travessia com seu filho nos braços, para se dirigir até a referida loja, caiu em um buraco na parte central da calçada onde está a obra pública e inacabada do VLT, vindo a sofrer uma torção no tornozelo direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que jugou parcialmente procedente os pedidos, e condenou a recorrente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais na quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

Insurgência da reclamada

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, ante ausência de responsabilidade.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida.

Afirma a autora que foi efetuar a travessia com seu filho nos braços para se dirigir até a loja HAVAN, ocasião que, caiu em um buraco na parte central da calçada onde está a obra pública e inacabada do VLT, vindo a sofrer uma torção no tornozelo direito, sendo responsabilidade da reclamada.

Contudo, em análise aos autos, verifico que, a autora assumiu o risco de sua atitude ao tentar atravessar em local impróprio ao uso para pedestre.

Há nos autos, elementos suficientes para convencer o Juízo de que houve culpa exclusiva da vítima que, arriscou-se ao atravessar a avenida da FEB, em ponto impróprio para a travessia de pedestres, canteiro de obras.

Na hipótese, o acidente, embora tenha ocorrido em local público, não ocorreu em via própria para a travessia de pedestre, a autora não sofreu queda em calçada ou na faixa de passagem de pedestres, restando inexistente o dever indenizatório.

Com efeito, o local da travessia escolhido pela autora é totalmente impróprio, já que optou por atravessar por cima do canteiro de obras. Assim, a própria conduta da recorrida em atravessar uma via de alta velocidade por cima do canteiro, evidentemente local impróprio para uso de pedestre, evidencia que a autora assumiu o risco de sofrer um acidente, de forma que não há que se falar em responsabilidade alguma da recorrente.

É evidente que compete a reclamada, por meio de seus órgãos, a conservação e manutenção das vias públicas destinadas à travessia dos pedestres ou motoristas. No caso em tela, tratou-se de culpa exclusiva da vítima que não caiu em uma calçada e sim em um canteiro de obras inacabado, de forma que ao agir assim assumiu o risco da travessia em local impróprio para a circulação de pessoas.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos
iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar
a Recorrente
, em custas e honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021